Tribunal: TJES
Processo: 5006309-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"; Parcelamento
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006309-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – DIFAL – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão
incorreu em

omissão quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal pela observância do princípio nonagesimal, tendo decidido de forma contrária ao que consignou o STF em regime de repercussão geral, devendo, por isso, ser provido o recurso a fim de que seja
reconhecida a inexigibilidade da cobrança do ICMS/DIFAL, bem como afastar a exigibilidade do FCP, FUNCEP, FECP, ou qualquer cobrança referente ao Fundo de Combate à Pobreza, que por ser um adicional de alíquota, é um acessório do DIFAL entre o período de 05/01/2022 a 04/04/2022, observando a anterioridade nonagesimal.

2.

Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que, quanto à aventada anterioridade, inexiste o suposto vício, uma vez que foi expressamente consignado por este Órgão fracionário
que a própria LC 190/2022 dispõe que a norma somente produzirá efeitos após 90 dias da publicação
.

3.

Quanto ao necessário afastamento da “exigibilidade do FCP, FUNCEP, FECP, ou qualquer cobrança referente ao Fundo de Combate à Pobreza, que por ser um adicional de alíquota, é um acessório do DIFAL entre o período de 05/01/2022 a 04/04/2022, observando a anterioridade nonagesimal, autorizando a devolução dos recolhimentos indevidos realizados pela Apelante aos cofres públicos”, de igual maneira não há omissão, uma vez que, por ser um “adicional de alíquota, acessório do DIFAL” (como o próprio recorrente aduz na peça recursal), o disposto acerca da previsão expressa da LC 190/2022 também se aplica.

4.

Conclui-se, assim, que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
MICROBLAU INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
contra o v. Acórdão de ID 7826053, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais de ID 7870939, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal pela observância do princípio nonagesimal, tendo decidido de forma contrária ao que consignou o STF em regime de repercussão geral.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que “seja proferida decisão na esteira do julgamento do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança do ICMS/DIFAL, bem como afastar a exigibilidade do FCP, FUNCEP, FECP, ou qualquer cobrança referente ao Fundo de Combate à Pobreza, que por ser um adicional de alíquota, é um acessório do DIFAL entre o período de 05/01/2022 a 04/04/2022, observando a anterioridade nonagesimal, autorizando a devolução dos recolhimentos indevidos realizados pela Apelante aos cofres públicos”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que, quanto à aventada anterioridade, inexiste o suposto vício, uma vez que foi expressamente consignado por este Órgão fracionário
que a própria LC 190/2022 dispõe que a norma somente produzirá efeitos após 90 dias da publicação, confira-se:

(...)

No que tange à anterioridade nonagesimal
(art. 150, III, “c”, da CF), esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que
a própria Lei Complementar nº 190/2022 já possui previsão expressa no art. 3º de que

a norma somente produzirá efeitos após 90 dias da publicação
.

(...)

Assim, é assente que, tendo sido apenas alterada a sistemática da cobrança do ICMS, sem a criação de novo tributo ou relação jurídica, uma vez que, em linhas gerais, o que antes era devido totalmente ao Estado de origem, com a EC 87/2015 passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos (Estado de origem e Estado de destino), não há que se falar em observância ao princípio da anterioridade anual.
Em relação à anterioridade nonagesimal, a mesma já foi expressamente prevista no art. 3º da LC 190/2022, tendo sua produção de efeitos se iniciado 90 (noventa) dias após a publicação da referida lei (que ocorreu em 05/01/2022)
.

(...)

De outro giro, quanto ao necessário afastamento da “e
xigibilidade do FCP, FUNCEP, FECP, ou qualquer cobrança referente ao Fundo de Combate à Pobreza, que por ser um adicional de alíquota, é um acessório do DIFAL entre o período de 05/01/2022 a 04/04/2022, observando a anterioridade nonagesimal, autorizando a devolução dos recolhimentos indevidos realizados pela Apelante aos cofres públicos”, de igual maneira não há omissão, uma vez que, por ser um “adicional de alíquota, acessório do DIFAL” (como o próprio recorrente aduz na peça recursal), o disposto no ponto acima acerca da previsão expressa da LC 190/2022 também se aplica.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vício de omissão apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.